Tribunal: CARF
Processo: 10510.722738/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.722738/2015-10
ACÓRDÃO
2401-012.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO AO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE PLENAMENTE VINCULADA. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA CORRIGIR IRREGULARIDADES. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
A ausência de intimação prévia para corrigir as irregularidades não torna
nulo o lançamento, porque essa providência não é prevista na legislação. A
atividade de lançamento é vinculada, de modo que, constatado o fato
gerador, ao agente do Fisco não cabe outra coisa, senão proceder ao
lançamento, sob pena de responsabilidade funcional
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR
ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar
originariamente sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato
normativo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722738/2015-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 447/468), interposto por COMPANHIA DE
SANEAMENTO DE SERGIPE DESO em face do acórdão de fls. 434/442, que julgou improcedente
sua impugnação de fls. 328/350 apresentada em face do auto de infração DEBCAD 51.080.691-0
(fl. 3), lavrado para a cobrança de RAT relativo ao período de 01/01/2011 a 31/12/2012.
Conforme o relatório fiscal (fls. 189/195), no período fiscalizado, a Recorrente
declarou em GFIP RAT e FAP menores que o devido. Mais especificamente, o relatório fiscal
apontou que tanto em 2011 como em 2012, a Recorrente declarou, para todos os seus
estabelecimentos e em todas as competências, a atividade preponderante correspondente ao
CNAE 36.00-6/01 (Captação, tratamento e distribuição de água), que, de acordo com o Anexo V do
RPS (Decreto no 3.048/99), tal qual vigente no período fiscalizado, correspondia ao grau de risco
alto (alíquota 3%). Apesar disso, em GFIP, a Recorrente declarou a alíquota 2%, correspondente ao
grau de risco médio. Além disso, em todas as competências, a Recorrente declarou em GFIP que
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722738/2015-10
3
seu FAP seria 1,0000, sendo que o correto – isto é, o FAP divulgado pelo MPS – seria declarar FAP
1,0975 em 2011 e 1,0194 em 2012.
Em razão dessa situação, a fiscalização promoveu o lançamento da diferença do
RAT, calculado com o grau de risco e o FAP corretos.
Intimada, a ora Recorrente apresentou impugnação (fls. 328/350), alegando, em
síntese:
1. Preliminarmente:
a. A nulidade do auto de infração, em razão (i) de erro na apuração da
base de cálculo, que teria incluído diretores não empregados
(contribuintes individuais); (ii) da falta de notificação prévia para
correção de erro nas GFIPs; (iii) e da falta de motivação para o
lançamento, que teria deixado de observar que a atividade por ela
desenvolvida não ofereceria risco, notadamente porque a grande
maioria dos funcionários laboram no âmbito administrativo.
2. No mérito:
a. Defendeu ter declarado a alíquota 2% em estrita observância à
tabela oficial divulgada no site da Receita Federal do Brasil;
b. Que a majoração do grau de risco de seu CNAE de médio para grave
pelo Decreto 6.957/09 sem divulgação das bases, critérios,
metodologias e cálculos violaria os princípios constitucionais da
publicidade, da transparência e da eficiência;
c. Que a maioria de suas atividades são atos de escritório;
d. Que teria havido queda dos acidentes de trabalho da Recorrente no
período fiscalizado;
e. Novamente, que haveria erro na apuração da base de cálculo, que
teria incluído diretores não empregados (contribuintes individuais)
f. A ilegalidade de a inconstitucionalidade do FAP;
g. Que o SEFIP não permitiria a inclusão de 4 casas decimais no campo
de declaração do FAP; e
h. Que seria necessária a realização de perícia a fim de apurar o efetivo
grau de risco a que seus funcionários estariam sujeitos.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 434/442, que julgou a
impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722738/2015-10
4
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, possui alíquota variável(1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco.
CONTRIBUIÇÃO SAT/GILRAT. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho a partir
de 01/01/2010, deve ser ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não apresente seus motivos
e não contenha indicação de quesitos e do perito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 447/469 (i) alegando a
nulidade do acórdão por cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da perícia;
e (ii) reiterando as alegações da impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1.Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Preliminares
2.1. Nulidade do acórdão recorrido | Cerceamento do Direito de Defesa |
Indeferimento da Perícia
Como relatado, a Recorrente requereu a realização de perícia “em todas as
Unidades da impugnante, para apurar quais são os funcionários que estão sujeitos ao cômputo
dos mencionados índices, bem como se há elementos suficientes para promover o
reenquadramento do índice da RAT, nos termos fundamentos acima discorridos” (fl. 349). O
acórdão recorrido considerou o pedido de perícia não formulado, eis que a Recorrente não indicou
quesitos nem assistente técnico. No recurso, defende a Recorrente que a não indicação de

1 Conforme Despacho de Encaminhamento de fl. 474.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722738/2015-10
5
quesitos e assistente técnico seria uma mera falha procedimental, que deveria ter sido sanada
mediante a abertura de prazo para regularização.
Apesar do esforço da Recorrente, entendo que o acórdão não é nulo.
A indicação de quesitos e assistente técnico na peça impugnatória é um ônus
imposto ao impugnante de forma expressa no art. 16 do Decreto no 70.235/72. Tal ônus não é
mera formalidade, mas requisito é essencial para que o julgador possa avaliar, de forma célere, a
necessidade da perícia frente ao caso concreto. Não indicados os quesitos, a análise do julgador
quanto ao pedido fica prejudicado e, sendo ônus do impugnante, deve ser considerado como não
formulado, nos exatos termos do mencionado decreto.
Além disso, ainda que o pedido de perícia tivesse sido apresentado de forma
regular, entendo que ele deveria ser rejeitado, eis que prescindível para o julgamento do caso.
Vale lembrar que nos termos da Súmula CARF no 163, “o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Diante do exposto, voto pela rejeição da preliminar.
2.2. A nulidade do auto de infração | Erro na apuração da base de cálculo | Falta
de notificação prévia para correção de erro nas GFIPs | Falta de motivação por ausência de risco
de acidentes de trabalho
Defende a recorrente a nulidade do auto de infração, em razão (i) de erro na
apuração da base de cálculo, que teria incluído diretores não empregados (contribuintes
individuais); (ii) da falta de notificação prévia para correção de erro nas GFIPs; (iii) e da falta de
motivação para o lançamento, que teria deixado de observar que a atividade por ela desenvolvida
não ofereceria risco, notadamente porque a grande maioria dos funcionários laboram no âmbito
administrativo.
Entendo que as alegações (i) e (iii) são, na verdade, questões de mérito, na medida
em que não levariam à anulação do lançamento, mas à sua improcedência total ou parcial.
Em relação à alegação (ii), além de inexistir previsão legal ou regulamentar que exija
prévia intimação do sujeito passivo para suprir eventual erro de declaração – valendo lembrar que
o Auditor Fiscal não poderia, ainda que quisesse, proceder da forma proposta pela Recorrente, já
que a atividade de lançamento é vinculada, de modo que, constatado o fato gerador, ao agente do
Fisco não cabe outra coisa, senão proceder ao lançamento, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142 do CTN) – a defesa apresentada pela Recorrente, que sustenta a correção do
RAT e do FAP por ela declaradas em GFIP, revela que tal medida seria inócua.
Ante o exposto, as preliminares devem ser rejeitadas.
3. Mérito
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722738/2015-10
6
De antemão, cumpre destacar que este Conselho não tem competência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou sobre a legalidade de lei tributária, nos termos da
Súmula CARF no 22, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no parágrafo primeiro do
art. 98 do RICARF, bem como no art. 26- A, do Decreto n° 70.235/72.
Com efeito, nos termos do art. 202 do Decreto no3.048/99:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para a
empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja
considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, o maior número de segurados empregados e de
trabalhadores avulsos.
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)§ 3o-A Considera-se
estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número
de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de construção
civil executada sob sua responsabilidade. (Incluído pelo Decreto no 10.410, de
2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no

2 Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722738/2015-10
7
6.042, de 2007)§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da
Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.
[...]
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o.
Vê-se, assim, que compete à empresa, mês a mês, aferir a atividade preponderante
de seus estabelecimentos, ou da empresa como um todo, mediante verificação de qual atividade
ocupa a maior parte de seus trabalhadores. Feita essa verificação – isto é, aferida a atividade
preponderante naquele determinado mês – cabe à empresa declarar na GFIP o código CNAE
correspondente a ela, bem como a alíquota correspondente, conforme a tabela constante do
Anexo V do decreto.
No presente caso, a Recorrente alega que seu grau de risco seria baixo, pois a
maioria de suas atividades são “atos de escritório”. Entretanto, o fato é que a Recorrente declarou
em suas GFIPs que sua atividade preponderante corresponde ao CNAE 36.00-6/01 (Captação,
tratamento e distribuição de água), não havendo notícia nos autos de retificação das GFIPs. Vale
lembrar que, nos termos do art. 225 do Decreto no 3.048/99, as informações prestadas em GFIP
constituem termo de confissão de dívida:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
[...]
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
[...]
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722738/2015-10
8
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Desse modo, a Recorrente confessou, por meio de suas GFIPs que sua atividade
preponderante corresponde ao CNAE 36.00-6/01 (Captação, tratamento e distribuição de água) e
o lançamento tributário laborou sobre essa premissa, cobrando a diferença entre o valor do
débito confessado e o que a autoridade fiscal.
Com efeito, a controvérsia em torno da correção do grau de risco estipulado pela
legislação de regência frente à realidade da empresa pressupõe afirmar a invalidade do ato
normativo, o que, como já exposto, extrapola a competência deste Conselho. O mesmo raciocínio
se aplica ao ato da Recorrente de declarar em GFIP FAP diferente do que fora atribuído a ela pelo
MPS.
Dessa forma, tendo a Recorrente indicado em suas GFIPs alíquota de RAT diferente
da atribuída pelo decreto, verifica-se que agiu bem a fiscalização ao lançar o tributo com base na
alíquota correta.
Em relação às demais alegações apresentadas pela Recorrente, entendo que estas
devem ser desprovidas, eis que não encontram lastro em provas.
A alegação de que a Recorrente teria declarado a alíquota 2% em estrita
observância à tabela oficial divulgada no site da Receita Federal do Brasil beira a má-fé, já que a
tabela a que a Recorrente se refere é a Tabela 1 do Anexo II da IN SRP no 3/2005, que já havia sido
revogada pela IN RFB no 971/2009 na época dos fatos geradores em análise. Ora, tal tabela pode
ser acessada até a data do presente julgamento pelo site da RFB – assim como toda e qualquer
norma tributária já revogada – e nem por isso torna crível a alegação de que a Recorrente tenha
sido levada a erro pela RFB. Vale mencionar que, nos termos do art. 3o da LIND, “ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”. Portanto, a Recorrente deveria saber qual
era a norma vigente no momento dos fatos geradores.
A alegação de que haveria erro na base de cálculo, eis que a autoridade lançadora
teria incluído nela diretores não empregados (contribuintes individuais), foi refutada pelo acórdão
Recorrido nos seguintes termos (fls. 437/438):
A autuada reclama que existiu erro na apuração da base de cálculo, porque foram
acrescidos ao valor determinado à remuneração paga a seus diretores, cuja verba
não integra a base de incidência da contribuição para custeio do GILRAT e FAP.
Cita como exemplo os valores referentes à competência
11/2011,
especificamente, o valor de R$36.704,39.
Buscando no Sistema informatizado da RFB - GFIPWEB, os montantes declarados
pela autuada, cuja tela copia-se no presente voto, vê-se que este valor
corresponde ao total da remuneração paga para contribuinte individual categoria
5 - Diretor não empregado.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722738/2015-10
9
[...]
Comparando os valores constantes da GFIP com aqueles indicados pelo auditor-
fiscal na planilha identificada como "DEMONSTRATIVOS POR COMPETÊNCIA E
ESTABELECIMENTOS DOS VALORES DEVIDOS - GILRAT", acostada às fls. 224/249
dos autos, sem pairar nenhuma dúvida, que a alegação é infundada, haja vista
estarem as informações prestadas pela fiscalização corretas. No caso, a base de
cálculo indicada foi de R$4.000.641,66 (resultado da soma de R$3.962.321,53 +
6.491,82 +31.828,31) e corresponde apenas à remuneração dos segurados
empregados.
Registre-se que a conferência foi feita em todos as demais competências, tendo
sido possível conferir a correção dos valores indicados. Inócua e protelatória,
portanto a alegação da autuada.
No recurso, a Recorrente limita-se a repetir as alegações da impugnação, sem fazer
menção às concussões alcançadas pelo acórdão recorrido e sem trazer nenhum elemento de
prova que dê lastro às suas alegações. Dessa forma, não tendo a Recorrente se desincumbido do
ônus de comprovar sua alegação, ela deve ser considerada improcedente.
Por fim, quanto à alegação de que o SEFIP não permitiria a inclusão de 4 casas
decimais no campo de declaração do FAP, convém esclarecer que o problema de fato existiu.
Contudo, ele foi percebido pela RFB, que, em 19/01/2010, anteriormente, portanto, aos fatos
geradores objetos do presente processo, expediu o Ato Declaratório Executivo CODAC no 3/2010,
dispondo o seguinte:
Art. 1o Para a operacionalização do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) no
Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (SEFIP), o preenchimento do campo "FAP"
deverá ser feito com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento
(truncamento).
§ 1o Até a adequação do SEFIP, a Guia da Previdência Social (GPS) gerada pelo
sistema deverá ser desprezada e preenchida manualmente, observando o
disposto no § 2o.
§ 2o Conforme dispõe o § 1o do art. 202-A do Decreto No 3.048, de 6 de maio de
1999 - Regulamento da Previdência Social (RPS), o FAP a ser aplicado sobre as
alíquotas previstas nos incisos I a III do art. 202 do RPS deverá conter 4 (quatro)
casas decimais e, portanto, para o cálculo correto da contribuição de que trata o
art. 202 do RPS, as alíquotas a serem utilizadas após a aplicação do FAP também
deverão conter 4 (quatro) casas decimais.
Art. 2o Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação.
Ou seja, ao tempo dos fatos geradores, já existia orientação da fiscalização para que
a informação do FAP na GFIP fosse preenchida com duas casas decimais sem arredondamento e,
paralelamente, o contribuinte deveria desprezar a GPS gerada pelo sistema, calcular manualmente
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.143 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.722738/2015-10
10
o RAT ajustado pelo FAP com quatro casas decimais e emitir uma GPS avulsa para realizar o
recolhimento da contribuição. Desse modo, a limitação sistêmica em comento não era um
impedimento para o correto cumprimento das obrigações tributárias da Recorrente.
Ante o exposto, improcedem as alegações de mérito da Recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 485
DF CARF MF
Original